Tribunal: TJDFT
Processo: 0750491-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO – PERDA DO TRECHO DE IDA – CANCELAMENTO DO TRECHO DE VOLTA. PASSAGEM VENDIDA POR AGÊNCIA DE VIAGEM. RESPONSABILIDADE DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO – SOLIDARIEDADE MITIGADA – PRECEDENTES DO E. STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 7o do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária entre os participantes da cadeia de consumo, fundado no risco-proveito do negócio.
2. No entanto, em se tratando de responsabilidade de agência de turismo, em que o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o contrato de intermediação se limita ao negócio da venda dos bilhetes.
2. No entanto, em se tratando passagem aérea comercializada por agência de turismo, em que o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico), o Superior Tribunal de Justiça entendeu por mitigar a solidariedade dos integrantes da cadeia de fornecedores, limitando a responsabilidade da agência de viagem ao âmbito do negócio de compra e venda, sem estende-la à execução do serviço de transporte propriamente dito.
3. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014)”.
4. Neste contexto, intercorrências relacionadas com o atraso do autor no embarque e ausência de oferta de alternativa para o trecho de ida, cancelamento do trecho de volta em razão do show, restituição dos valores pagos pelos trechos e indenização por danos morais, em razão destes fatos, são de responsabilidade exclusiva da companhia aérea, por eles não respondendo a agência de viagem. É que, como visto, a controvérsia apresentada pelo autor está contida no “efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo”, por ele não respondendo a agência de viagem.
5. É caso, portanto, de reconhecer a ilegitimidade passiva da agência de viagem pela restituição dos bilhetes aéreos e pela pretensão indenizatória, limitada a sua responsabilidade às intercorrências relacionadas com a celebração do negócio de venda das passagens. E, do que consta dos autos, não se verifica falha na prestação do serviço de responsabilidade da operadora de turismo.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
para reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente e extinguir o processo sem julgamento do mérito.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem custas adicionais e honorários ante a ausência de recorrente vencido e de contrarrazões do autor.